Tribunal: CARF
Processo: 10480.914261/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.914261/2009-53
ACÓRDÃO
1402-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
UNIDADADE DE ORIGEM DA RFB
INTERESSADO
ARA EMPREENDIMENTOS LTDA.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006
INEXATIDÃO. ERRO MATERIAL SANEAMENTO
Acolhem-se os embargos inominados opostos para, sem efeitos
infringentes, a eles dar provimento parcial para sanar a possível
obscuridade apontada, reafirmando, no mais, integralmente a decisão
embargada na forma como foi prolatada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
dos Embargos Inominados interpostos pela UNIDADE DE ORIGEM DA RFB - EQCREDEVAT04-VR em
face do Acórdão no 1402-005.825, de 16/09/2021, da 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária e a eles dar provimento parcial para, sem efeitos infringentes, sanar a possível
obscuridade apontada, reafirmando, no mais, integralmente a decisão embargada na forma como
foi prolatada.

Sala de Sessões, em 25 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.914261/2009-53
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de análise dos Embargos Inominados interpostos pela Unidade de
Origem da RFB - EQCRE-DEVAT04-VR (fls. 161), em face do Acórdão no 1402-005.825, de
16/09/2021, da 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária (fls. 141/153), cuja
decisão, naquilo que é objeto dos presentes aclaratórios, foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado, cabe o provimento do recurso
voluntário na parte comprovada.
Direito creditório que se reconhece.
Decisão assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário da recorrente e reconhecer o direito
creditório pleiteado no valor de R$ 68.967,68, homologando as
compensações até o limite reconhecido.
Os Embargos foram formalizados pela Unidade da RFB, conforme manifestação
de 01/12/2021 (fls. 161) e tidos como tempestivos, tendo suscitado o seguinte:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.914261/2009-53
3

Os Embargos Inominados já foram previamente admitidos, conforme despacho
de admissibilidade (fls. 164/166), que, sintetizadamente aduziu:
“Por intermédio dos embargos, a Autoridade competente da Unidade de Origem se
manifestou da seguinte forma:
Informo que existe divergência apresentada entre o valor pleiteado pelo contribuinte na
Declaração de Compensação 09214.77136.310707.1.3.04-0516 (R$ 30.646,91) e o constante
no Acórdão (R$ 68.967,68).
Os embargos inominados são cabíveis em face de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e de erros de escrita ou de cálculo constatados em decisão colegiada, nos termos do
art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
(...)
Os legitimados para apresentar embargos inominados são os mesmos legitimados para opor
embargos de declaração, ou seja, aqueles elencados no § 1o do art. 65 do mesmo Anexo II do
RICARF/2015
(...)
Sendo assim, o titular da unidade da administração tributária encarregada da execução do
acórdão inquinado da inexatidão material é parte legitimada a opor embargos inominados à
decisão colegiada. E na hipótese de o Embargante não ser o titular da Unidade é necessária a
delegação de competência para que seja suprido o requisito da legitimidade.
Por outro lado, de acordo com o Manual de Exame de Admissibilidade de Embargos, “ainda
que se constate a ausência de delegação de competência, se o Presidente da Turma concluir
que se trata efetivamente de inexatidão material devida a lapso manifesto, ou de erro de
escrita ou de cálculo, que impede a liquidação/execução do acórdão embargado, ele próprio
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.914261/2009-53
4
pode assumir a autoria dos Embargos Inominados, acolhê-los e determinar a sua inclusão em
pauta de julgamento”.
Entendo que esse é o caso.
Muito embora o direito creditório demonstrado pela Contribuinte tenha alcançado o
montante de R$ 68.967,68, o limite do crédito analisado neste processo corresponde ao valor
do crédito original na data de transmissão informado na Declaração de Compensação no
09214.77136.310707.1.3.04-0516 (fl. 4), exatamente os R$ 30.646,91 informados pela Unidade
de Origem, conforme esclarece o Despacho Decisório de fl.7:

Ante o exposto, assumo a autoria dos Embargos Inominados, e determino o encaminhamento
dos autos para minha relatoria para posterior inclusão em pauta de julgamento”.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.914261/2009-53
5

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Já foi atestada a tempestividade dos presentes Embargos de Declaração quando
da análise prévia acerca de sua admissibilidade
Na origem, cabe ver se procedem as alegações da embargante de que teria
havido divergência no Acórdão embargado, especificamente naquilo que se reporta ao valor
pleiteado pela contribuinte na DCOMP – R$ 30.646,91 – e o valor deferido pelo acórdão
embargado – R$ 68.967,68.
Antes de prosseguir, cabe ressaltar que ANTES da prolação do acórdão
embargado, o então Relator Murillo Lo Visco propôs a conversão do julgamento para que fossem
esclarecidos aspectos fáticos presentes nos autos (fls. 114/117), tendo a Autoridade Fiscal
realizado o procedimento e lavrado a respectiva Informação Fiscal (fls. 128/129).
No voto que proferi no acórdão objeto dos Embargos agora apreciados, tratei
detalhadamente de todos estes pontos, incluindo provas acostadas aos autos e demais
manifestações das partes, de modo que entendo imprescindível a reprodução do referido voto,
para, ao final, concluir o entendimento a ser exposto nestes aclaratórios.
Dizia eu à época do julgamento (16/09/2021 – Ac. no 1402-005.825 – fls.
141/153):
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.914261/2009-53
6

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.914261/2009-53
7

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.914261/2009-53
8

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.914261/2009-53
9

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.914261/2009-53
10

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.914261/2009-53
11

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.914261/2009-53
12

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.914261/2009-53
13

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.914261/2009-53
14

RESUMINDO
Pois bem, pela leitura do voto exarado e da Resolução que converteu o
julgamento em diligência, assim como da Informação Fiscal relacionada a este procedimento e
dos documentos encartados aos autos e tendo em conta a introdução da Súmula CARF no 143,
que relativizou a forma de comprovação das retenções de fonte, penso que o acórdão embargado
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.914261/2009-53
15
não merece reparos por ter enfrentado exaurientemente a demanda e demonstrado os valores
em discussão, deferidos e rejeitados.
De fato, após toda a exposição dos fatos e análise das provas, a conclusão do
voto, acolhida por unanimidade pelo Colegiado, foi no sentido de “reconhecer o direito creditório
pleiteado no PER/DCOMP no 09214.77136.310707.1.3.04-0516 (fls. 3/6) no valor de R$ 68.967,68,
homologando as compensações até o limite ora reconhecido”.
Em outras palavras, reconheceu-se o DIREITO creditório de R$ 68.967,68, não a
compensação de débitos neste mesmo valor presentes no PER/DCOMP acima referido.
É verdade que no PER/DCOMP citado a recorrente manifestou interesse em
aproveitar, do total de R$ 68.967,68, apenas R$ 30.646,91, como alertado pela embargante.
Tais valores estão explícitos no pedido (fls. 4):

Todavia, essa manifestação da contribuinte não modifica o cenário, qual seja, o
de que o “Valor Original do Crédito Inicial” era R$ 68.967,68, exatamente o resultado algébrico
do IRPJ a Pagar – R$ 28.686,92 (DIPJ – Ficha 14A – Linha 29 – fls. 17) e os DARF recolhidos – R$
97.654,60 (fls. 19/20).
Em síntese, do confronto entre o valor efetivamente devido e o recolhido pelos
DARF nasceu o crédito de R$ 68.967,68.
Nessa linha e como consequência, o que o Acórdão embargado fez foi
RECONHECER este direito creditório TOTAL de R$ 68.967,68 (do qual a contribuinte utilizou neste
processo apenas parte – R$ 30.646,91) e HOMOLOGAR as compensações presentes no
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.914261/2009-53
16
PER/DCOMP (R$ 6.918,12 – valor corrigido – R$ 6.538,87 – valor original)1 até o limite
reconhecido.
CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que consta nos autos, voto por conhecer dos Embargos
Inominados interpostos pela UNIDADE DE ORIGEM DA RFB - EQCRE-DEVAT04-VR em face do
Acórdão no 1402-005.825, de 16/09/2021, da 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária (fls. 141/153) e a eles dar provimento parcial para, sem efeitos infringentes, sanar a
possível obscuridade apontada, reafirmando, no mais, integralmente a decisão embargada na
forma como foi prolatada.
É como voto

Assinado Digitalmente

Paulo Mateus Ciccone

1

Fl. 183
DF CARF MF
Original